Tribunal: STF
Processo: AI 398913
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 ao procedimento para constituição de um sindicato, de natureza
infraconstitucional: alegada violação ao texto constitucional que,
se ocorresse, seria reflexa ou indireta; incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 636. Inexistência de negativa de prestação
jurisdicional ou falta de motivação do acórdão recorrido.
2.
Sindicato: registro: princípio da unicidade sindical: incidência da
Súmula 677 ("Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao
Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais
e zelar pela observância do princípio da unicidade").